Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-93.2020.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES – Reconhecido que não houve omissão no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".